Tribunal: TJES
Processo: 5007740-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DAS PENALIDADES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A análise do agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela provisória de urgência deve se limitar aos requisitos exigidos no art. 300 do CPC, sem adentrar no mérito da demanda principal.
2 - No caso concreto, restaram evidenciados vícios relevantes no Processo Administrativo Disciplinar, a justificar a atuação excepcional do Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência consolidada.
3 - Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da plausibilidade da tese de nulidade do PAD e dos prejuízos salariais imediatos decorrentes da suspensão disciplinar.
4 - O juízo de origem agiu dentro dos limites de sua discricionariedade técnica ao deferir a medida, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ensejar reforma.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007740-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JAIME WELLINGTON DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DAS PENALIDADES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A análise do agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela provisória de urgência deve se limitar aos requisitos exigidos no art. 300 do CPC, sem adentrar no mérito da demanda principal.
2 - No caso concreto, restaram evidenciados vícios relevantes no Processo Administrativo Disciplinar, a justificar a atuação excepcional do Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência consolidada.
3 - Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da plausibilidade da tese de nulidade do PAD e dos prejuízos salariais imediatos decorrentes da suspensão disciplinar.
4 - O juízo de origem agiu dentro dos limites de sua discricionariedade técnica ao deferir a medida, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ensejar reforma.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007740-51.2025.8.08.0000

Agravante:
Município de Serra

Agravados:
Jaime Wellington de Souza e Brunno Mattos Gomes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5008319-49.2025.8.08.0048, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos das sanções disciplinares impostas aos agravados Jaime Wellington de Souza e Brunno Mattos Gomes no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 47.960/2023, que culminaram em penalidades de suspensão por 55 (cinquenta e cinco) e 71 (setenta e um) dias, respectivamente.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a legalidade do PAD e das penalidades aplicadas, sob alegação de que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa; (b) que a decisão de primeiro grau adentrou indevidamente ao mérito administrativo; (c) que não há risco de dano irreparável aos agravados, visto que a sanção ainda não foi efetivada e encontra-se pendente de recurso administrativo.

Decisão no ID 13904158, pelo indeferimento da tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o recurso de Agravo de Instrumento nº 5007552-58.2025.8.08.0000.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Município de Serra se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5008319-49.2025.8.08.0048, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos das sanções disciplinares impostas aos agravados Jaime Wellington de Souza e Brunno Mattos Gomes no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 47.960/2023, que culminaram em penalidades de suspensão por 55 (cinquenta e cinco) e 71 (setenta e um) dias, respectivamente.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a legalidade do PAD e das penalidades aplicadas, sob alegação de que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa; (b) que a decisão de primeiro grau adentrou indevidamente ao mérito administrativo; (c) que não há risco de dano irreparável aos agravados, visto que a sanção ainda não foi efetivada e encontra-se pendente de recurso administrativo.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Pois bem. Ao contrário da tese recursal, observo que os requisitos que autorizam a concessão da antecipação de tutela provisória de urgência (CPC, art. 300) foram demonstrados perante o juízo originário em favor dos agravados.

Isso porque, observo que a plausibilidade do direito invocado sobressai sobretudo da fundamentação externada na decisão agravada acerca da aparente malversação do devido processo legal administrativo, consoante o seguinte trecho:

“[...] Diante dessa compreensão, e atentando-se à hipótese dos autos, sobretudo após detida análise do processo administrativo constante do evento 64985164, mediante juízo de rasa cognição, verifico a presença de vícios que transbordam os limites mérito administrativo e legitimam o controle judicial, especialmente nas hipóteses excepcionais previstas no entendimento sumular supracito.

In casu, observa-se que a instauração do PAD se deu a partir de comunicação interna genérica, sem individualização clara das condutas imputadas a cada dos autores, tampouco identificação precisa

Não bastasse isso, não houve sequer oitiva de testemunha a corroborar os termos da comunicação, e nem do próprio servidor denunciante. Além disso, houve alteração na composição da comissão processante sem a devida comunicação ou abertura de prazo para manifestação dos acusados.

Tais elementos revelam a possibilidade de nulidade insanável do procedimento disciplinar, ante a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Portanto, os vícios apontados superam o mero inconformismo dos autores com o resultado do PAD, atingindo a própria validade e eficácia jurídica do ato punitivo, legitimando a atuação corretiva do Poder Judiciário.[...]”

Além disso, o requisito inerente à urgência (risco de dano grave ou de difícil reparação) também mostra-se presente — e, diga-se de passagem, de forma inversa — na medida em que a penalidade de suspensão, importa prejuízo imediato tanto no âmbito funcional, quanto no que diz respeito à remuneração dos agravados [servidores públicos (guardas civis municipais)], atingindo direito de natureza alimentar e, portanto, de difícil reversão.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.